Tribunal: TJBA
Processo: 0504462-57.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504462-57.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: JOSE ALBERTO BENIGNO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal, extinguiu o feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela parte exequente, diante da inércia após intimação para manifestação sobre o andamento do processo e apresentação de planilha atualizada do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença de extinção do processo por abandono, à luz do cumprimento dos requisitos previstos no art. 485, §1º, do CPC, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte exequente com advertência expressa das consequências da inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa de que a omissão acarretará a extinção do feito, conforme determina o §1º do mesmo dispositivo. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reforça a obrigatoriedade de que tal intimação pessoal contenha de forma clara a advertência legal, sob pena de nulidade da sentença extintiva. No caso concreto, embora tenha sido expedida intimação eletrônica ao Município de Alagoinhas, não se constatou nos autos a presença da advertência exigida por lei, o que configura violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da não surpresa (art. 9º do CPC). A ausência de advertência inviabiliza a aplicação da sanção processual de extinção do feito, impondo a anulação da sentença para que se observe o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 485, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; TJAL, AC nº 0700368-69.2019.8.02.0066, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, j. 28.04.2021; TJRJ, AC nº 0076682-98.2018.8.19.002, Rel. Des. Maria Luiza de Freitas Carvalho, j. 06.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0504462-57.2016.8.05.0004, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelado JOSE ALBERTO BENIGNO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR